Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. BLOQUEIO DE VALORES DO FUNDO ESPECIAL FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FEFC. VERBA DE NATUREZA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, XI, CPC. INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC é constituído por dotações orçamentárias da União, destinado ao financiamento das campanhas eleitorais, segundo a previsão dos artigos 16-C e 16-D, inseridos pelas Leis 13.487/2017 e 13.488/2017 à Lei n. 9.504/1997.
2. O art. 833, inc. XI, do CPC, impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral.
3. Reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial (REsp 1.1800.265).
4. É vedado conhecer de matérias, ainda que de ordem pública, não enfrentadas na decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.